Tribunal: TJSP
Processo: 1056701-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DE LIVROS EM SITE SEM AUTORIZAÇÃO DOS EDITORES – DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – ESTIMATIVA DE EXEMPLARES PARA QUANTIFICAÇÃO DO RESSARCIMENTO ADEQUADA AO CASO CONCRETO – Autora que pretende indenização por danos patrimoniais em razão da violação de direitos autorais – Sentença de parcial procedência, com indenização fixada no valor de mercado

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DE LIVROS EM SITE SEM AUTORIZAÇÃO DOS EDITORES – DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – ESTIMATIVA DE EXEMPLARES PARA QUANTIFICAÇÃO DO RESSARCIMENTO ADEQUADA AO CASO CONCRETO – Autora que pretende indenização por danos patrimoniais em razão da violação de direitos autorais – Sentença de parcial procedência, com indenização fixada no valor de mercado de 30 exemplares das obras contrafeitas – Recurso da autora – Pretensão à majoração da indenização para o valor de 3000 exemplares, à luz do art. 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98 – Descabimento – Norma sancionatória prevista em diploma especial que deve considerar a proporcionalidade do caso concreto e a finalidade de desestímulo – Réu que estruturou pequeno site em que havia acesso gratuito ao conteúdo integral de livros – Intenção do réu desprovida de grande reprovabilidade, porque pretendia negociar com editoras a elaboração de "biblioteca virtual", conforme e-mail enviado a elas – Baixa lesividade da conduta, diante do curto período de funcionamento do site e da inexpressiva existência de usuários que desfrutavam do conteúdo disponível – Aplicação do patamar pretendido pela autora que geraria enriquecimento sem causa e seria irrazoável à luz da conduta praticada – Orientação jurisprudencial deste TJSP acerca da aplicação da norma em comento – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.